Tribunal: TJPA
Processo: 0009800-95.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009800-95.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIO RIBEIRO BARROS

AGRAVADO: MANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ALTEVIR DE MATOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXTINGUE O FEITO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. REPRESENTANTE LEGAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
PESSOA FÍSICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA. CONTRATO NÃO GARANTIDO POR FIANÇA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravante que se irresigna com a extinção parcial sem julgamento de mérito da demanda, ante a ilegitimidade passiva
ad causam
do representante legal da empresa. Pessoa física que assina o contrato tão somente na condição de representante legal da empresa e não fiador.

2. Para que detenha legitimidade
ad causam
é necessário que a parte integre a relação de direito material que deu origem ao processo,
in casu,
o contrato de locação firmado. Uma vez que a locatária do imóvel é a pessoa jurídica, da qual o agravado é somente representante legal, não se pode atribuir-lhe
a priori
responsabilidade pela inadimplência.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 36ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de novembro de 2021 e término em 16 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0009800-95.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIO RIBEIRO BARROS

Nome: LUCIO RIBEIRO BARROS
Endereço: Travessa Três de Maio, 695, sala 606, São Brás, BELéM - PA - CEP: 66063-383

Advogado: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO OAB: PA12123-A Endereço: Passagem Beira-Mar, 75, Rua Ezequiel Monico, Terra Firme, BELéM - PA - CEP: 66077-220

AGRAVADO: MANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ALTEVIR DE MATOS LOPES

Nome: MANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Endereço: RUA DA COHAB, PSG SAO PAULO N 53., NÃO INFORMADO, ANANINDEUA - PA - CEP: 67113-630
Nome: ALTEVIR DE MATOS LOPES
Endereço: Rua João Balbi, 1245, ap 202, Nazaré, BELéM - PA - CEP: 66055-022

Advogado: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA OAB: PA1746-A Endereço: , - de 1320/1321 a 2035/2036, BELéM - PA - CEP: 66040-020

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIO RIBEIRO BARROS
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª vara cível e empresarial de Belém/PA (Num. 4417151 - Pág. 16), proferida nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA DE ALGUEIS – processo n. 0017654-18.2014.8.14.0301 (sistema LIBRA),
movida por ele em desfavor de
MANA COMÉRCIO E ISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP e ALTEVIR DE MATOS LOPES,
a qual julgou extinta a demanda sem julgamento de mérito em relação ao réu Altervir de Matos Lopes, considerando sua ilegitimidade passiva, assim decidindo:

Dessa forma, julgo improcedente o presente feito com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC em relaço ao réu ALTEVIR DE MATOS LOPES, o qual deverá ser excluído dos registros do presente feito.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios do representante legal do réu excluído no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Com fundamento no princípio da primazia do mérito, determino o prosseguimento do feito em relaço a empresa MANÁ COMÉRCIO INDÚSTRIA, IMPORTAÇO e EXPORTAÇO DE ALIMENTOS LTDA, a qual deverá ser devidamente citado por mandado.

Em suas razões recursais (Num. 4417151 - Pág. 2/12), o agravante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao excluir o sócio da demanda, pois este somente se retirou do quadro societário da empresa ré em 31.08.2012, sendo que os débitos datam de fevereiro de 2013, portanto, dentro ainda do prazo binário previsto no art. 1.003 do CC/02, o qual atribui ao sócio retirante a responsabilidade solidária pelos débitos mesmo após sua saída. Entende que ele mantém as legitimidade para responder pelos débitos cujo pagamento requer. Dessa feita, requer a reforma da decisão, mantendo a pessoa física no polo passivo da ação.

Em despacho de 30.10.2017 (Num. 4417155 - Pág. 1/2), determinei o recolhimento em dobro do preparo, uma vez que este não foi comprovado corretamente. O agravante cumpriu a determinação por meio da petição de Num. 4417156 - Pág. 1/5.

Em decisão de 28.11.2017, recebi o recurso e atribui-lhe o efeito suspensivo, por entender comprovados os requisitos legais - Num. 4417157 - Pág. 1/3.

Contrarrazões do agravado, refutando as alegações do recorrente e pleiteando a manutenção da decisão em todos os seus termos - Num. 4417158 - Pág. 1/15.

Irresignado com a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o agravado interpôs agravo interno sob o Num. 4417159 - Pág. 1/15.

Contrarrazões ao agravo interno sob o Num. 4417160 - Pág. 1/6.

O feito foi migrado ao sistema PJE em 15.01.2021 (Num. 4417162 - Pág. 1).

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da controvérsia consiste em averiguar se o agravado é ou não parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, uma vez que assinou o contrato de locação na condição de representante legal da empresa e, no entender do agravante, por tal motivo deveria responder patrimonialmente pelos encargos assumidos por esta.

O autor agravou decisão proferida pelo juízo de origem, a qual julgou extinto o processo em relação ao sócio proprietário da empresa, Altevir de Matos Lopes, por considerá-lo parte ilegítima na demanda, uma vez que não pode ser confundido com a pessoa jurídica. Entende que a alteração da constituição societária da empresa, ocorrida em 31.08.2012 e que culminou com a exclusão de Altevir do quadro societário, não pode ensejar sua exclusão da lide, já que o contrato de locação foi renovado em 29.10.2010 e as dívidas cobradas datam desde fevereiro de 2013. Invoca a aplicação do art. 1.003 do CC/02, que determina a responsabilidade do sócio por dois anos após a averbação da modificação do contrato. Assim, requer a reforma da decisão, com manutenção do sócio no polo passivo da ação.

O réu (ora agravado), por sua vez, reitera que não participou da relação de direito material, consistente no contrato de locação e, logo, não poderia figurar no polo passivo da demanda pelo simples fato de ter assinado o pacto como representante da empresa. Nega ter atuado como fiador.

É interessante, inicialmente, relembrar a conceituação de pessoa jurídica, para maior esclarecimento. Nesse sentido, leciona a doutrina de Pablo Stolze Gagliano e Pamplona Filho:

[...] grupo humano, criado na forma da lei, e dotado de personalidade jurídica própria, para a realização de fins comuns. [...]

Enquanto sujeito de direito, poderá a pessoa jurídica, por seus órgãos e representantes legais, atuar no comércio e sociedade, praticando atos e negócios jurídicos em geral. (2020, 114).

Assim, a pessoa jurídica consiste numa virtualidade. Um ente fictício, criado na forma da lei, com vistas a facilitar a prática de atos da vida civil, buscando, entre outras finalidades, o lucro por meio de atividades econômicas, sem que seus atos, em regra, impactem a esfera patrimonial das pessoas físicas que integrem seu quadro constitutivo, a exemplo das sociedades. Especificamente sobre as sociedades empresárias, ensinam os mesmos doutrinadores:

Em linhas gerais, podemos afirmar que uma sociedade empresária é marcada pela impessoalidade, porquanto os seus sócios atuam como meros articuladores de fatores de produção (capital, trabalho, matéria-prima e tecnologia), não importando atuação pessoal de cada um no exercício da atividade empresarial desenvolvida. [...] (2020, p. 126)

Uma vez que é dotada de personalidade jurídica própria, a sociedade, enquanto pessoa que é (ainda que fictícia), acaba por deter patrimônio próprio, sendo sujeito de direitos e deveres, que não podem recair sobre seus sócios. Ou ao menos não de forma solidária e automática, embora haja previsões legais a partir das quais poderão responder subsidiariamente. É o que preconiza o princípio
da autonomia patrimonial da sociedade empresária.

Embora tal princípio encontre-se consagrado há muito no Direito pátrio, em decorrência da própria natureza jurídica da sociedade empresária e do regime jurídico a que se submete, o legislador, recentemente, entendeu por bem ratificar a independência de patrimônios por meio do atual art. 49-A do CC/02, alterado pela lei 13.874/19, que dispõe:

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

Não se trata de inovação legislativa, mas sim de positivação do que há muito tempo o direito determinava de modo intrínseco. Tal autonomia decorre pura e simplesmente da personificação das sociedades, tornando-as titulares de direitos e obrigações. Logo, por certo, que o patrimônio do sócio não há de responder pelos ônus assumidos pela pessoa jurídica, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

Após atenta leitura dos autos, percebo que a decisão agravada baseou-se, não no marco temporal da retirada do agravado do quadro societário da ré, mas sim na ausência de responsabilidade dele quanto ao contrato de locação firmado pela pessoa jurídica. Equivocou-se, portanto, o agravante em dois momentos. Primeiro, ao invocar a aplicação do art. 1.003 do CC/02 e ao alegar que a simples condição de representante legal da empresa implica para o agravado a responsabilidade patrimonial por sua inadimplência.

É bem verdade que o art. 1.003 do diploma civil impõe ao agravado que responda pelas dívidas da pessoa jurídica até dois anos após sua retirada da sociedade, todavia nos casos em que a lei assim o determine, ou seja, quando for cabível a responsabilização dos sócios pelos atos da empresa, senão vejamos:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Exemplo de tal responsabilização seria a hipótese prevista no art. 50 do CC/02, o qual disciplina o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em casos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, quando, então, o patrimônio do sócio responderá pelos débitos da sociedade empresária, dispondo a lei:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Porém, trata-se de exceção, que deve ser declarada por meio de ato judicial. Nos presentes autos, tenho que o agravante ingressou com a demanda diretamente em face do agravado, alegando, tão somente, que este assinou o instrumento de contrato na condição de representante legal da empresa e, portanto, há de arcar com os débitos desta. Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é pacífica, no sentido de ser incabível o acionamento de sócio pelo simples fato de atuar como representante da pessoa jurídica, configurando-se, portanto, sua ilegitimidade passiva
ad causam
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO FIRMADO COM A SOCIEDADE EMPRESÁRIA - ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA - REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DENTRO DO PATAMAR LEGAL. Considerando que a somente a pessoa jurídica figura como locatária do imóvel, tendo os administradores assinado o instrumento formal como representantes da pessoa jurídica, resta configurada a ilegitimidade passiva dos sócios-representantes, em razão da autonomia e independência da pessoa jurídica em relação à pessoa física do sócio - Os honorários deverão ser fixados na porcentagem de 10% a 20% independente do número de pessoas que figurem em cada polo da demanda. (TJ-MG - AI: 10016160021230001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL. TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A parte legítima para ocupar o polo passivo de ação que objetiva a rescisão de contrato de adesão, é a pessoa jurídica responsável pela prestação do serviço e não o seu representante legal, o qual, a princípio, não responde pessoalmente pelos atos praticados em nome daquela. 2. A responsabilização do representante legal da pessoa jurídica contratada para prestar serviços somente seria possível, caso fossem demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50, do Código Civil, não sendo possível atribui legitimidade ao representante da pessoa jurídica sob a alegação de uma possível desconsideração da personalidade jurídica no futuro. 3. Aquele que não fez parte do contrato que se pretende rescindir, não pode ser responsabilizado, pela eventual falha na prestação dos serviços contratados, não sendo parte legítima na ação de rescisão de contrato. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07117806020198070000 DF 0711780-60.2019.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ILEGITIMIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Foi como sócio da empresa acima referida que o embargante/apelado assinou a nota promissória que embasa a execução em apenso, mostrando-se evidente sua ilegitimidade, na condição de pessoa física, para responder pela dívida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080955115, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 10/04/2019). (TJ-RS - AC: 70080955115 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 10/04/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. CONTRATO PUBLICITÁRIO PACTUADO POR PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO ADESIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. I - Pela Teoria da Asserção, amplamente aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do autor em sua petição inicial, ou seja, deve-se partir do pressuposto de que as afirmações do demandante em juízo são verdadeiras a fim de se verificar se as condições da ação estão presentes. Caso, no curso da demanda, se demonstre que as assertivas autorais não correspondem à realidade, há se julgar improcedente o pedido, e não extinta a ação por ilegitimidade passiva. II - Considerando que a indenização pleiteada decorre de falha na execução de contrato publicitário firmado pela pessoa jurídica, inadmissível que a representante legal desta pleiteie em nome próprio a indenização pelos supostos danos sofridos por aquela. Da mesma forma, não pode a referida representante responder ao pedido reconvencional formulado pelo requerido, porquanto não é parte da relação de direito material que deu origem à lide. III - Apelo principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo a que se nega provimento. Sentença mantida. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03346683020138090134, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/11/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REPRESENTANTES LEGAIS.IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DA PESSOA FÍSICA DO REPRESENTANTE LEGAL COM A PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DA MATÉRIA ABORDADA. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 7ª C. Cível - EDC - 1694448-6/02 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira - Unânime - J. 27.11.2018) (TJ-PR - ED: 1694448602 PR 1694448-6/02 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 27/11/2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2400 07/12/2018)

AGRAVO INTERNO NA HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. EUA. CONDENAÇÃO, À REVELIA, DE PESSOA JURÍDICA AMERICANA A PAGAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO HOMOLOGATÓRIO DIRIGIDO CONTRA PESSOA FÍSICA. MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. O Agravante não trouxe qualquer fundamento capaz de modificação da decisão vergastada. II. A sentença estrangeira, cuja homologação é postulada para valer em território nacional, condenou a empresa americana JLP PARKING CORP, à revelia, ao pagamento da importância, em tese, devida à ora Requerente. III. Contudo, segundo consta expressamente da petição inicial, foi chamado a contestar o pedido pessoa física, que não se confunde com a pessoa jurídica da qual faz parte. IV. Manifesta ilegitimidade passiva. V. Precedente em caso idêntico: AgInt na HDE n. 1.445/EX, Corte especial, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 01/04/2019. Agravo interno desprovido. (AgInt na HDE 2.564/EX, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Somente em sede de réplica, afirma que o sócio seria fiador da empresa, como se tal condição decorresse automaticamente de sua posição de representante legal da pessoa jurídica, o que de modo algum prospera. Fiança é garantia contratual e deve vir consignada de modo expresso no contrato, para ser validada. A única referência a garantia constante no instrumento de Num. 4417151 - Pág. 42/51 e Num. 4417152 - Pág. 4, alude à aplicação do art. 42 da lei 8.245/91 (lei do Inquilinato), que prevê a antecipação dos alugueis e é somente a essa garantia que a petição inicial da ação se refere (Num. 4417151 - Pág. 21/26). Logo, não se pode falar em fiança.

Ressalte-se que, a despeito de não ter juntado a estes autos de agravo o contrato de locação assinado pelo agravado (o qual prorrogou o pacto firmado inicialmente), tanto o autor na petição inicial, quanto o réu em contestação, reconheceram que ele assinou o documento como representante legal da empresa, nada falando sobre fiança. O juízo de origem também consignou expressamente que o réu somente assinou o contrato como representante da sociedade e não como fiador. Logo, entendo não demonstrada a alegação de que o agravado ostenta a posição de fiador do contrato por tê-lo assinado.

De tudo o que foi dito, tenho que a mera condição de representante legal da empresa, ao tempo da assinatura do contrato de locação, não torna o agravado parte legítima a figurar no polo passivo da ação de despejo com cobrança de alugueis, não por ignorar o prazo do art. 1.003 do CC/02, mas sim porque não houve, de fato, a mitigação do princípio da autonomia patrimonial da sociedade empresária, de modo que somente a pessoa jurídica há de arcar com as obrigações decorrentes do contrato ora questionado. Ou seja, estivesse ou não o agravado ainda compondo o quadro societário, seria ele parte ilegítima na causa, pois não integrou, de fato, a relação de direito material que originou a lide e o autor não solicitou a desconsideração da pessoa jurídica ou alegou qualquer outra hipótese legal que justifique a incidência do ônus patrimonial sobre o sócio.

Assim, laborou com acerto o juízo de origem, ao extinguir o feito sem resolução de mérito em relação ao agravado, por considera-lo parte ilegítima, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando a liminar anteriormente concedida, pois realmente o réu Altervir de Matos Lopes se mostra parte ilegítima a figurar no polo passivo da ação, consoante fundamentação supra.
Deixo de conhecer do agravo interno, o qual considero prejudicado diante do presente julgamento
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 17/11/2021